Tribunal: TJMT
Processo: 1023160-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023160-83.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BRUNO SANTOS MENA - CPF: 028.264.041-05 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA - CNPJ: 36.889.921/0001-02 (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATUPA (AUTOR), BRUNO SANTOS MENA - CPF: 028.264.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONCEDE FOLGA REMUNERADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO DIA DO ANIVERSÁRIO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Matupá-MT em face da Lei Municipal n.o 1.533/2025, de iniciativa parlamentar, que concede folga remunerada anual aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário natalício, estabelecendo regras para o gozo desse benefício, inclusive com previsão de substituição do servidor em folga por outro profissional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se devem ser acolhidas as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita; (ii) se a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos e se gera impacto financeiro sem a devida previsão orçamentária; e (iii) se viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita confundem-se com o próprio mérito da demanda, não constituindo óbice ao conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade.

4. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso II, estabelece que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
"servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"
, reproduzindo, no âmbito municipal, a regra contida no art. 61, § 1.o, II, "
c
", da Constituição Federal.

5. A concessão de folga remunerada constitui inequivocamente uma vantagem ou benefício concedido aos servidores públicos, integrando seu regime jurídico, matéria que, por expressa disposição constitucional, é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, em observância ao princípio da simetria constitucional.

6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional n.o 95/2016, requisito que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos.

7. Sob o aspecto material, a invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, configura violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 190 da mesma Carta.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Pedidos da Ação Direta de Inconstitucionalidade julgados procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Municipal n.o 1.533/2025, do Município de Matupá-MT, com efeitos
ex tunc
.

Tese de julgamento: "
1. É inconstitucional, por vício formal de iniciativa, lei municipal de origem parlamentar que disponha sobre regime jurídico dos servidores públicos, matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. A proposição legislativa que crie despesa obrigatória deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT, requisito que se aplica a todos os níveis federativos. 3. A invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, configura violação ao princípio da separação dos poderes."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 2.o, art. 61, § 1.o, II, "c"; ADCT, art. 113 (EC no 95/2016); Constituição do Estado de Mato Grosso, arts. 9.o, 190, 195, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1428790, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025; STF, ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019; TJMT, N.U 0072083-85.2010.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Tribunal Pleno, j. 14/04/2011; TJ-RJ, ADI 00250430220218190000, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, OE, j. 03/04/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Prefeito do Município de Matupá-MT em face da

Câmara Municipal de Matupá-MT, tendo por objeto a Lei Municipal n.o 1.533, de 01 de julho de 2025, que "
concede uma folga anual para todos os Servidores Públicos do Município de Matupá no dia do seu aniversário natalício e dá outras providências
".

O requerente sustenta, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal e material. Quanto à inconstitucionalidade formal alega que a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos, em afronta ao disposto no art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como no art. 66, V, da mesma Carta, que reproduz o art. 61, §1.o, II, "
c
", da Constituição Federal.

Aduz, ainda, que a norma impugnada gera impacto financeiro relevante, na medida em que assegura folga remunerada aos servidores sem qualquer previsão de compensação de carga horária ou estimativa de impacto orçamentário, violando o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), em redação atribuída pela Emenda Constitucional n.o 95/2016.

No que concerne à inconstitucionalidade material, sustenta que a lei viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da eficácia da Lei Municipal n.o 1.533/2025, argumentando que no Município de Matupá há cerca de 940 servidores ativos e a concessão automática de folga remunerada em datas de aniversário, sem programação ou previsão no orçamento, compromete o planejamento de recursos humanos e financeiros da Administração, causando risco real de paralisação parcial de atividades essenciais. No mérito propriamente dito, pugna pela procedência do pedido, a fim de ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei n.o 1.5333/2025, com efeitos
ex tunc
.

Ao receber a inicial, esta Relatoria adotou o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei n.o 9.868/1999, determinando a requisição de informações à Câmara Municipal de Matupá-MT (ID 301022370).

Em suas informações (ID 304144363), a Câmara Municipal de Matupá-MT suscitou, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a constitucionalidade da norma impugnada, ao argumento de que a lei não instituiu novas despesas orçamentárias para o Município, mas apenas reconheceu o esforço dos servidores públicos municipais, concedendo-lhes folga no dia do aniversário.

O Ministério Público Estadual, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional (ID 305082361), manifestou-se pela
procedência

da ação
, reconhecendo os vícios de constitucionalidade formal e material na Lei Municipal n.o 1.533/2025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
(DA
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Inicialmente, no que concerne à alegada impossibilidade jurídica do pedido, sob a perspectiva de que a lei impugnada não instituiu novas despesas orçamentárias para o Município de Matupá/MT, mas apenas reconheceu o esforço dos servidores públicos municipais, concedendo-lhes folga no dia do aniversário, verifica-se que tal alegação confunde-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será analisada oportunamente.

Com esses fundamentos,
rejeita-se a preliminar
arguida pela Câmara Municipal de Matupá/MT.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR
(DA
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Quanto à inadequação da via eleita, sob o fundamento de que não há vício de iniciativa legislativa, também se observa que tal questão está intrinsecamente relacionada ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade, não constituindo óbice à sua admissão, processamento e julgamento.

Assim, de igual modo,
rejeita-se mais essa preliminar
suscitada.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Eminentes pares:

Nos moldes já relatado, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto a Lei Municipal n.o 1.533, de 01 de julho de 2025, promulgada pela Câmara Municipal de Matupá-MT, que
"concede uma folga anual para todos os Servidores Públicos do Município de Matupá no dia do seu aniversário natalício e dá outras providências"
.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da constitucionalidade formal e material da referida norma, tendo em vista que, segundo o requerente, a lei, de iniciativa parlamentar, invadiu competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos, além de gerar impacto financeiro sem a devida previsão orçamentária e violar o princípio da separação dos poderes.

Para melhor compreensão da matéria, transcreve-se o inteiro teor da norma impugnada:

“LEI MUNICIPAL N.o 1.533, DE 01 DE JULHO DE 2025

Concede uma folga anual para todos os Servidores Públicos do Município de Matupá no dia do seu aniversário natalício e dá outras providências.

A Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são legalmente conferidas no § 5.o do art. 48 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Soberano Plenário da Câmara Municipal aprovou, o Poder Executivo não sancionou e ela promulga a seguinte Lei:

Art. 1.o Os Servidores Públicos Municipais de Matupá-MT ficam autorizados a gozar do benefício de uma folga no trabalho no dia do seu aniversário natalício, sem prejuízos de sua remuneração.

§ 1.o Se no dia comemorativo do aniversário do servidor vier a ser feriado, ponto facultativo, sábado ou domingo, a folga das atividades do mesmo será no primeiro dia útil subsequente.

§ 2.o Se em alguma repartição pública houver dois ou mais servidores que se enquadrem nos termos deste artigo, deverá haver escalonamento pela chefia imediata para o gozo do benefício, sem prejuízo para o andamento do serviço público.

§ 3.o Para fazer uso do benefício de que trata o caput desse artigo, o servidor municipal deverá apresentar por escrito, através de requerimento padrão, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, o mencionado pedido de folga.

§ 4.o A abrangência da presente lei também está estendida aos profissionais que trabalham em turnos de escalas de plantão, assim como para as unidades de saúde, ficando a chefia imediata responsável em garantir o benefício ao servidor, providenciando sua substituição por outro profissional no dia de folga.

Art. 2.o O servidor perderá o direito ao benefício no ano em que o seu aniversário ocorrer no mesmo período de gozo de suas férias ou qualquer outro tipo de licença.

Art. 3.o Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nesta lei o servidor que não possuir em seus assentamentos funcionais qualquer das situações enumeradas a seguir:

I – Advertência escrita nos últimos três anos;

II – Punição com suspensão nos últimos cinco anos;

III – Mais de três faltas sem justificativa no período de um ano;

IV – Afastar-se do cargo para tratar de assuntos de interesse particulares acima de 180 (Cento e Oitenta) dias contínuos ou não;

V – Entradas tardias e saídas antecipadas sem causa justificada por sessenta dias no período de doze meses consecutivos.

Art. 4.o Os servidores públicos municipais de Matupá – MT que já passaram do dia do seu aniversário natalício neste presente ano e cumprem os requisitos acima citados também podem requerer sua folga, ficando sob a responsabilidade da chefia imediata a definição do dia, se necessário a substituição do servidor e ou escalonamento para o gozo do benefício, sem prejuízo para o andamento do serviço público.

Art. 5.o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário das Deliberações Victor Fidelis Donini, 16 de abril de 2025.

Andreia Ferdinando Varea

Presidente da Câmara"

Da análise do texto normativo, depreende-se que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, concede aos servidores públicos municipais o direito a uma folga remunerada no dia de seu aniversário, estabelecendo regras para o gozo desse benefício, inclusive com previsão de substituição do servidor em folga por outro profissional.

Passo, então, a examinar a constitucionalidade da norma sob o aspecto formal.

- Da inconstitucionalidade formal.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, inciso II, estabelece que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
"servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"
. Tal dispositivo reproduz, no âmbito municipal, a regra contida no art. 61, § 1.o, II, "
c
", da Constituição Federal, que reserva ao Presidente da República a iniciativa privativa de leis que disponham sobre
"servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria"
.

O princípio da simetria constitucional, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, impõe a observância, pelos Estados-membros e Municípios, das regras básicas do processo legislativo federal, notadamente no que concerne à iniciativa reservada para a propositura de leis sobre determinadas matérias.

No caso em apreço, a Lei Municipal n.o 1.533/2025, ao conceder uma folga remunerada anual aos servidores públicos municipais no dia de seu aniversário, inequivocamente dispõe sobre o regime jurídico desses servidores, matéria que, conforme o dispositivo constitucional estadual supracitado, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.

A concessão de folga remunerada constitui, indubitavelmente, uma vantagem ou benefício concedido aos servidores públicos, integrando, portanto, o seu regime jurídico. Ao estabelecer tal benefício, a lei impugnada interfere diretamente na organização administrativa do Município e no regime de trabalho dos servidores públicos, matérias que, por expressa disposição constitucional, são de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em diversas oportunidades, reconheceu a inconstitucionalidade formal de leis de iniciativa parlamentar que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos,
mutatis mutandis
:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei estadual.
Regime jurídico de servidores públicos.
Vício de iniciativa. Reserva de competência. Pedido a que se nega seguimento.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão que
declarou a inconstitucionalidade de lei estadual por vício de iniciativa, por regulamentar aspectos da carreira de bombeiros profissionais civis, competência reservada ao chefe do Executivo estadual.

2. A lei estadual em questão dispõe sobre a realização do serviço de “brigadas de incêndio” por bombeiros profissionais civis, regulamentando aspectos de sua carreira, incluindo a criação da figura do “Brigadista Voluntário de Incêndio”.

3.
O Tribunal de origem entendeu que a lei estadual invadiu a competência privativa do chefe do Executivo estadual para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual impugnada, ao regular aspectos da carreira de bombeiros civis, incluindo a criação da figura do "Brigadista Voluntário de Incêndio", invadiu a competência privativa do chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, configurando vício de iniciativa.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de leis que regulamentem aspectos da estrutura e funcionamento da Administração Pública.

6. A lei estadual impugnada, ao criar a figura do Brigadista Voluntário de Incêndio e dispor sobre o regime jurídico dos bombeiros civis,
ultrapassou os limites da competência estadual, invadindo a competência privativa do chefe do Executivo estadual para legislar sobre a organização interna da Administração Pública e o regime jurídico dos seus servidores.

7. O recurso extraordinário não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF – RE 1428790 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 25/04/2025 - Publicação: 06/05/2025).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo ao presente, com lei municipal de iniciativa parlamentar concedendo folga remunerada ao servidor público no dia de seu aniversário, houve a declaração de inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 1.673/2008
ELABORADA E PROMULGADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, AUTORIZANDO O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER UM
DIA DE FOLGA AO SERVIDOR PÚBLICO NO DIA DO ANIVERSÁRIO
- VÍCIO FORMAL SUBJETIVO - INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - LIMINAR CONFIRMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A Constituição do Brasil, ao conferir aos municípios a capacidade de auto-organização e de autogoverno (art. 29, caput), impõe a observância obrigatória de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador municipal não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Prefeito Municipal. A iniciativa nos projetos de lei destinados a criar ou ampliar direitos e obrigações dos servidores públicos é reservada ao chefe do Poder Executivo, padecendo de vício formal de inconstitucionalidade a norma que não atende a esse regramento, não podendo ser convalidado por aquiescência ulterior.
”

(TJMT - N.U 0072083-85.2010.8.11.0000, Rel.: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 14/04/2011, publicado no DJE 31/05/2011).

Desse modo, resta evidenciado o vício formal de iniciativa da Lei Municipal n.o 1.533/2025, por violação ao disposto no art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

E, para além do vício formal de iniciativa, a norma impugnada também padece de inconstitucionalidade por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional no 95/2016, que assim dispõe:

"Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro."

Isso porque, a concessão de folga remunerada aos servidores públicos municipais, sem dúvida, gera impacto financeiro para o Município, seja pela necessidade de contratação de servidores substitutos para suprir a ausência daqueles em gozo da folga, seja pela redução da força de trabalho disponível para a prestação dos serviços públicos. Contudo, conforme apontado pelo requerente, não houve, no processo legislativo que resultou na aprovação da Lei n.o 1.533/2025, qualquer estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, reconheceu que o art. 113 do ADCT, incluído pela EC no. 95/2016, estabelece requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisito esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2o, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação.
3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos
. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.”
(STF – ADI 5816 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 05/11/2019 - Publicação: 26/11/2019).

Logo, também sob esse aspecto, a Lei Municipal n.o 1.533/2025 padece de inconstitucionalidade formal.

- Da inconstitucionalidade material.

No que concerne à inconstitucionalidade material, o requerente sustenta que a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2.o da Constituição Federal e reproduzido no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso, constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, cada qual com suas atribuições e competências próprias.

O art. 190 da Constituição Estadual reafirma esse princípio, ao dispor que
"...são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo"
.

A invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, ao dispor sobre matéria relativa ao regime jurídico dos servidores públicos, configura, indubitavelmente, violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a concessão de folga remunerada aos servidores públicos municipais, por lei de iniciativa parlamentar, interfere diretamente na organização administrativa do Município e no regime de trabalho dos servidores, matérias que, como já demonstrado, são de competência privativa do Prefeito Municipal.

Nesse sentido, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também já se manifestou sobre a inconstitucionalidade material de lei de iniciativa parlamentar que interferiu na organização administrativa e no regime jurídico dos servidores públicos, por violação ao princípio da separação dos poderes:

“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL N.o 5.436/2017, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
, RESPONSÁVEIS POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE REQUEIRAM ATENÇÃO PERMANENTE¿. CARGA HORÁRIA . TEMA ALUSIVO AO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR. PRECEDENTE DO STF. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO . PROJETO DE LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VÍCIO MATERIAL
. PARECERES MINISTERIAL E DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM RESPALDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES. O tema alusivo à redução da carga horária dos servidores responsáveis por pessoa portadora de necessidades especiais está inserto no âmbito do regime jurídico dos servidores, matéria tipicamente administrativa, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme prevê o § 1.o do artigo 61 da CRFB/88, reproduzido por simetria pelo artigo 112, § 1.o, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, não podendo o Poder Legislativo intervir em tal seara, mesmo que sob a égide das mais elevadas e tuitivas intenções.
Ademais, ressai malferido, também, o princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2.o da Constituição da República e reproduzido no artigo 7.o da Constituição Estadual
(...) Por tais motivos, é de rigor a procedência da ação para declarar inconstitucional a legislação invectivada, com efeitos erga omnes e ex tunc, como de regra no controle concentrado de constitucionalidade . PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”

(TJ-RJ - ADI: 00250430220218190000 202100700118, Relator.: Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES, Data de Julgamento: 03/04/2023, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 10/04/2023).

Portanto, também sob o aspecto material, a Lei Municipal n.o 1.533/2025 padece de inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 9.o da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 190 da mesma Carta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade

formal
e
material
da Lei Municipal n.o 1.533, de 01 de julho de 2025, do Município de Matupá-MT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025